Tribunal: TJMT
Processo: 1034428-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034428-36.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (ADVOGADO), CENTRO SUL COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (RECORRIDO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. MERO ABORRECIMENTO. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A simples falha na prestação de serviço, embora caracterize conduta ilícita, por si
só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1034428-36.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
FABIO FERREIRA RODRIGUES

Recorrido:
CENTRO SUL COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

FABIO FERREIRA RODRIGUES ajuizou reclamação indenizatória em face CENTRO SUL COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

Sentença proferida no ID176365129/PJe2. Concluiu que: a) houve falha na prestação de serviços pela parte reclamada em razão de ter colocado produto
vencido à
venda; b) não houve dano moral sofrido pelo reclamante, mas tão somente mero dissabor. Julgou parcialmente procedente a reclamação para condenar a recorrida à restituição de R$ 19,98, a título de danos materiais (valor pago pela bebida vencida).

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID176365130/PJe2. Sustentou que houve dano moral decorrente da potencialidade lesiva ao consumidor em relação à aquisição do produto em condições impróprias para o consumo, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença para conceder os danos morais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID176365132/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou a
honrasubjetiva
, quandose
reporta ao sofrimento suportado.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia, quando os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade equivalem a frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, mas mero aborrecimento.

Saliento que
a simples falha na prestação de serviço
, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, o vexame, o sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar
- Mero aborrecimento não é hábi
l a ensejar a compensação por danos morais. (TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

No caso dos autos, não obstante a parte reclamante tenha adquirido o produto vencido, é de se levar em conta que
: a) a data de validade era em
15/10/2022 e
o produto
foi comprado em 16/10/2022,
ou seja, apenas um dia depois; b)
não foi
comprovada
a presença de qualquer corpo ou objeto
estranho
em seu interior, sem perder de vista que o argumento de que o suco estava com "
aspecto pastoso
", ao que tudo indica, se trata, em verdade, do sumo do suco, o qual, com o simples ato de "sacudir" a bebida se mistura novamente.

Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a indenização por danos morais, como bem fundamentado na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no artigo 85, §8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, §§ 2o
e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023